Tribunal: STF
Processo: MS 38408
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Coeficiente para repasse dos recursos do FPM.



1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente do TCU que aprovou, para o exercício de 2022, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 



2. A impetrante sustenta, em síntese, que o ato coator não observou o disposto no art. 2º, § 3º, da LC nº 91/1997, que fixou o coeficiente utilizado no exercício de 2018 como piso para os anos subsequentes, até que seja realizado novo censo demográfico.



3. Na hipótese, o coeficiente aprovado pelo TCU para o exercício de 2022, para fins de distribuição dos recursos do FPM, não é inferior ao fixado para o município impetrante no exercício de 2018.



4. Liminar indeferida.



     



     



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Município de Terra Nova do Norte/MT, contra ato da Presidente do Tribunal de Contas da União que aprovou, para o exercício de 2022, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 



     



    2. O impetrante afirma que o coeficiente fixado para o Município de Terra Nova do Norte/MT é inferior ao constante na Decisão Normativa-TCU nº 179/2019, que aprovou, para o exercício de 2020, os  coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do FPM. Sustenta que a redução não observa a regra prevista na Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997.



     



    3. Pede, liminarmente, a suspensão parcial dos efeitos do ato impugnado até a publicação e disponibilização do acórdão. No mérito, requer seja reestabelecido o coeficiente constante da Decisão Normativa -TCU nº 179/2019 até que seja realizado novo levantamento censitário pelos órgãos competentes, nos termos da LC nº 165/2019.



     



    4. O TCU apresentou peça de informações em que sustenta a estrita observância pelo órgão dos parâmetros legais para o cálculo das quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), inclusive a regra prevista na LC nº 165/2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997. Afirma que “o legislador se preocupou em estabelecer um piso para o coeficiente dos municípios, caso apresentem redução decorrente de estimativa populacional, sendo esse mínimo aquele fixado para o exercício de 2018, conforme locução ‘utilizados no exercício de 2018’”.



     



    5. Destaca que para o exercício de 2022 o município impetrante contou com o mesmo coeficiente (0,6) utilizado para o exercício de 2018 para fins de distribuição dos recursos do FPM. Afirma que foi respeitado o piso fixado no art. 2º, § 3º, da LC 91/1997. Ao final, pede o indeferimento da medida liminar ante a ausência de fumus boni juris e, no mérito, a denegação da ordem de segurança.



     



    6. É o relatório. Decido.



     



    7. A controvérsia principal instaurada neste writ diz respeito  à legalidade do ato da Presidente do TCU que aprovou, para o exercício de 2022, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



     



    8. A Constituição Federal atribui ao TCU o cálculo das quotas referendes ao FPM (art. 161, parágrafo único, da CF), que deverá ser feito com base nos dados oficias de população produzidos pelo IBGE (art. 1º, § 1º da LC nº 91/1997). 



     



    9. Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final. Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.



     



    10. No caso, a impetrante sustenta a plausibilidade do seu direito na necessidade de observância pelo TCU da regra prevista na Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/1997:



     



    “Art. 2º A partir de 1° de janeiro de 1999, os ganhos adicionais em cada exercício, decorrentes do disposto no § 2° do art. 1° desta Lei Complementar, terão aplicação de redutor financeiro para redistribuição automática aos demais participantes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, na forma do que dispõe o § 2° do art. 91 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981.



    (...)



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.”



     



    11. Portanto, o legislador determinou que o coeficiente utilizado no exercício de 2018 para distribuição do FPM deverá ser  considerado como piso para os anos subsequentes até que seja realizado novo censo demográfico. Nas informações apresentadas nos autos, o TCU anexou aos autos os atos dos exercícios de 2018 a 2022 que fixaram os coeficientes para distribuição do FPM (docs. 19 a 24) e apresentou, em relação ao município ora impetrante, o seguinte quadro-resumo (doc. 18, fls. 9):

     

  Exercício   População    Coeficiente  Decisão Normativa do TCU 



  2018  9.606  0,6      DN 162-2017 (Doc. 01) 



  2019  9.862  0,6      DN 173-2019 (Doc. 02) 



  2020  10.189  0,8      DN 179-2019 (Doc. 03) 



  2021  9.473  0,6      DN 190-2020 (Doc. 04) 



  2022  9.284  0,6      DN 196-2021 (Doc. 05) 



     



     



    12. Nota-se, assim, que o coeficiente aprovado pelo TCU relativo ao exercício de 2022, para o cálculo das quotas de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não é inferior ao fixado para o município impetrante no exercício de 2018 (doc. 20, fls. 50). Nessas condições, em juízo de cognição sumária, não vislumbro flagrante ilegalidade do ato coator ora impugnado a justificar a suspensão liminar dos seus efeitos.



     



    13. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar.Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



     



     



    Publique-se. Intimem-se.



     



           Brasília, 18 de maio de 2022.



     



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator